Tribunal: STM
Processo: 7000418-25.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000418-25.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MARCOS MATHEUS LEIVAS LEITE
ADVOGADOS: MAURÍCIO NOGUEIRA RASSLAN (OAB: MS6921), BARBARA DE JESUS
PALOMANES RASSLAN (OAB: MS22543), FELLIPE PENCO FARIA (OAB: MS22185)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/02/2021 a 11/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defesa, de reconhecimento do
pedido de extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo da Defesa do
Acusado MARCOS MATHEUS LEIVAS LEITE, nos termos do voto do Relator Ministro
LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:41:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211de01998
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000418-25.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MARCOS MATHEUS LEIVAS LEITE.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. MAURÍCIO NOGUEIRA RASSLAN, BARBARA DE JESUS
PALOMANES RASSLAN E FELLIPE PENCO FARIA.

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE CHANTAGEM. PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. PROVA
INDICIÁRIA. CADERNO PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.

Hipótese em que o Acusado restou condenado no Juízo de origem,
como incurso no delito de Chantagem, tipificado no art. 245 do
CPM.

Na espécie, descabe falar no transcurso de lapso temporal capaz de
ensejar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

A prova indiciária encontra-se em harmonia com o caderno
processual, não deixando dúvida quanto à autoria e à materialidade
do ilícito cometido pelo Acusado.

Rejeição da Preliminar, por unanimidade.

Desprovimento do Apelo, por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
arguida pela Defesa, de reconhecimento do pedido de extinção da punibilidade
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo da Defesa do Acusado MARCOS
MATHEUS LEIVAS LEITE.

Brasília, 11 de fevereiro de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:41:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211de01998
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Cabo MARCOS MATHEUS LEIVAS
LEITE (nascido em 16/4/1994), tendo como alvo a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, de 8/6/2020, proferida na Ação
Penal Militar nº 000007-37.2019.7.09.0009, que o condenou à pena de 3
anos de reclusão como incurso no artigo 245, caput, do Código Penal Militar,
com o direito de apelar em liberdade e a fixação do regime prisional
inicialmente aberto (Evento 176 do processo originário).

Narra a Denúncia formulada em desfavor do Apelante, in verbis:

"(...) Consta dos autos que no dia 25 de junho de 2017, o Sd MAIKE
AVALOS DE PAULA recebeu uma mensagem anônima via
aplicativo Whatsapp, enviada pelo número (67) 99837-6160, em
que um indivíduo afirmava ter hackeado fotos e vídeos íntimos do
ofendido e sua namorada, encaminhando algumas fotos para
comprovar. Para que não as divulgasse, exigiu a quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais) a ser paga até o dia 05 de julho de 2017.

Segundo relato do Sd AVALOS, ao receber tal mensagem,
respondeu que não teria condições de pagar tal valor, mas então a
pessoa que o estava chantageando enviou um printscreen de seu
perfil e de sua namorada no Facebook. Nesse momento, o Sd
AVALOS percebeu que a conta na rede social era identificada como
'Cadeiras de Junco', e pesquisando esta conta encontrou um
número de contato, (67) 99648-6215, que seria o mesmo utilizado
pelo denunciado.

No dia seguinte, o ofendido relatou a chantagem para seus
superiores da 4ª Bda C Mec, em Dourados-MS, e os indícios que
apontavam para o então Cb LEITE, que também servia naquela
Unidade.

Confrontado acerca dos fatos, o denunciado a princípio confessou
ter chantageado o Sd AVALOS, ameaçando exibir as imagens e
vídeos íntimos do ofendido com sua namorada que conseguiu
copiar para o seu celular, também informou que utilizou o CPF do
Sd NOGUEIRA para habilitar o chip do seu celular que utilizou na
tentativa do golpe, já na segunda vez em que foi inquirido , negou a
autoria do delito, alegando ter perdido seu celular na Guarda da 4ª
Bda no dia 25 de julho de 2017 e dado a versão de chantagem aos
policiais porque se sentiu pressionado.

Além de não ter sido comprovado o suposto extravio do celular,
como aduz o denunciado, o fato do ex-Cb LEITE utilizar do perfil do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:41:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211de01998
facebook 'Cadeiras de Junco' representa uma evidência de sua
autoria, já que não se trata de mera coincidência, ele, um colega de
farda que convivia com o ofendido, aproveitar-se de um descuido
para copiar as imagens de depois chantagear o Soldado.

A conversa ocorrida pelo aplicativo juntada aos autos (fls. 145/152),
deixa clara a conduta delituosa cometida pelo réu, que se utilizou
da situação de vulnerabilidade do Sd AVALOS para chantageá-lo.

Assim, ainda que o denunciado tenha negado a prática do crime,
existe acervo probatório suficiente para firmar-se a compreensão
de que o ex-Cb LEITE tentou obter vantagem econômica indevida,
mediante a grave ameaça de revelar conteúdo de fotografias e
vídeos íntimos do Sd AVALOS e sua namorada.

Isso posto, estando o incurso nas sanções do artigo 245 do Código
Penal Militar, ofereço a presente, postulando a V. Exa. Seja a
mesma recebida, citado o agente para integrar o polo passivo da
relação jurídico processual, seguindo-se nos demais termos do
procedimento, até final condenação e ouvidos o ofendido e as
testemunhas abaixo arroladas (...)." (Evento 1 do processo
originário).

A Exordial encontra-se arrimada no IPM instaurado pelo Comandante do
Esquadrão de Comando da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, por meio da
Portaria nº 1 - Sect - IPM/Esq C 4ª Bda C Mec, de 6/2/2018, bem como no
resultado das diligências que o complementam (Processos n
os 7000022-
40.2018.7.09.0009/MS e 7000087-35.2018.7.09.0009/MS, 1º e 2º graus).

A Denúncia foi recebida em 15/1/2019, oportunidade em que o Juiz Federal da
Justiça Militar decidiu conduzir e julgar o feito monocraticamente (Evento 1 do
processo originário).

O Apelante foi citado em 29/01/2019 (Evento 13 do processo nº 7000007-
37.2019.7.09.0009).

O Ofendido, MAIKE AVALOS DE PAULA, foi ouvido (Eventos 38 e 40 do
processo nº 7000007-37.2019.7.09.0009).

As Testemunhas arroladas pelo Parquet, 1º Ten TIAGO RUIZ DA SILVA e Sd
MATEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA, foram inquiridas (Eventos 38 e 40 do
processo nº 7000007-37.2019.7.09.0009).

A Testemunha do MPM, NEEMIAS ANTÔNIO AGOSTINI, foi ouvida por
cooperação jurisdicional (Evento 130 do processo originário).

Em 24/06/2019, o Apelante foi qualificado e interrogado, tendo seu depoimento

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:41:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211de01998
sido gravado em arquivo audiovisual (Eventos 104, 108 e 109 do processo
originário). No mesmo ato processual, nos termos do art. 427 do CPPM, foi
determinada vista às partes, tendo estas nada requerido (Eventos 113 e 116 do
processo originário).

As alegações escritas do MPM e da Defesa são vistas, respectivamente, no
Evento 121 do processo originário e no Evento 124 também do processo
originário.

Em despacho saneador (Evento 126 do processo originário), o Juízo
monocrático, considerando a Lei nº 13.774, de 19/12/2018, que deu nova
redação ao art. 30 da Lei nº 8.457, de 4/9/1992, reiterou sua decisão no sentido
de que o julgamento se daria de forma monocrática. Em Sentença prolatada no
dia 24/07/2019, o acusado foi condenado à pena definitiva de 3 (três) anos de
reclusão, por violação do art. 245 do CPM, com direito a apelar em liberdade,
conforme o art. 527 do Código de Processo Penal Militar, sem direito ao
benefício da suspensão condicional da execução da pena (Evento 133). Todavia,
a decisão monocrática foi cassada (Evento 30 - Apelação nº 7000885-
38.2019.7.00.0000), firmando-se a competência do Conselho Permanente para
julgar a APM 7000007-37.2019.7.09.0009, proferindo-se nova sentença (Evento
176).

O trânsito em julgado para o MPM apresentar razões de apelação encontra-se
no Evento 190.

Em suas Razões de Apelação, juntadas tempestivamente, a Defesa pugna pela
absolvição do apelante por falta de provas que comprovem a autoria, pois o
celular que continha as mensagens não foi periciado. Invoca o princípio in dubio
pro reo em favor do Apelante. Ao final, argumenta "pelo reconhecimento de
ofício da prescrição da pretensão punitiva, ante o decurso do lapso temporal"
(Evento 192 do processo originário).

Em suas Contrarrazões, o MPM (Evento 195 do processo originário) rechaça as
teses defensivas e afirma que há muitos indícios em desfavor do apelante e que
a sentença está bem fundamentada, devendo, portanto, ser mantida.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, opinou pelo conhecimento
e pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida a sentença
condenatória (Evento 7 do processo nº 7000418-25.2020.7.00.0000).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e, de imediato,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:41:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211de01998
analiso, como preliminar, o pedido de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva estatal na espécie.

Logo de plano, verifica-se que o Acusado, nascido em 16/4/1994, não era
menor de 21 anos de idade à época dos fatos, ocorridos no ano de 2017.

Vê-se, ainda, que a Exordial foi recebida em 15/1/2019 e a Sentença do
CPJ que condenou o Acusado à pena de 3 anos de reclusão foi publicada e
assinada em 8/6/2020, com o ulterior trânsito em julgado para o MPM.
Observa-se mais que, à luz do que dispõe o art. 125, inciso V, o prazo
prescricional a ser observado na hipótese é o de 8 anos.

Dessa forma, descabendo falar em lapso temporal capaz de ensejar a ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva na espécie, rejeito a preliminar.

No mérito, o apelante, ex-Cabo MARCOS MATHEUS LEIVAS LEITE, irresignado
com a Sentença do CPJ - Ex - da Auditoria da 9ª CJM, de 8/6/2020, que o
condenou à pena de 3 anos de reclusão, como incurso no artigo 245, caput, do
Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto, interpôs o
presente recurso de apelação.

Em breve síntese, segundo a inicial acusatória, em 25/06/2017, o Sd Maike
Avalos de Paula recebeu uma mensagem anônima pelo aplicativo Whatsapp,
enviada do número 67 99837- 6160, em que uma pessoa afirmava ter hackeado
fotos e vídeos íntimos seus e de sua namorada. Na mesma ocasião, encaminhou
fotos para comprovar sua narrativa, exigindo o pagamento de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), até 5/7/2017, sob pena de divulgar o material fotográfico. Como o Sd
Avalos informou que não teria condições de pagar o valor cobrado, o chantagista
enviou um printscreen da conta do Facebook do Sd Avalos e da sua namorada.
Na imagem recebida, o ofendido verificou que a conta "logada" na rede social
era identificada como "Cadeiras de Junco" e, após pesquisar esta conta,
encontrou um número de contato (67 99648-6215), que seria o mesmo utilizado
pelo denunciado.

Veja-se, de início, com os nossos grifos, parte da cuidadosa sentença, nos seus
precisos termos, expressis litteris (Evento 133 dos autos 7000007-
37.2019.7.09.0009):

"Pois bem, concluída a fase de instrução processual, não deve
prosperar a tese defensiva, pois a prova testemunhal produzida,
bem como os fartos indícios colacionados aos autos indicam a
comprovação da autoria e materialidade delitiva. Com efeito, o
1º Ten Tiago de Ruiz da Silva, em testemunho, afirmou que o
acusado, durante conversa com os militares e os investigadores da
Polícia Civil, confessou ter cometido o delito, dizendo que teria
comprado um chip, habilitado esse chip em nome do Sd Nogueira,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:41:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211de01998
para realizar a chantagem, e que depois teria quebrado o celular e
jogado o chip fora. O fato do réu ter, posteriormente, negado os
fatos deve ser considerado, mas harmonizado com o restante das
provas dos autos. Portanto, o relato da mencionada
testemunha mostra-se coerente com o acervo probatório.
Alegar que teria confessado por ter sido pressionado não desponta,
de acordo com a dinâmica dos fatos, coerente e tampouco razoável.
Não se verificou qualquer tipo de pressão ou coação que
pudesse conduzir o réu a confessar. Assim, se por um lado é
legítimo ao réu voltar atrás na confissão, tal condição não apaga o
que foi visto e ouvido pela testemunha, que se encaixa
perfeitamente na dinâmica dos fatos. A testemunha Sd Mateus
Nogueira de Oliveira confirmou que o Cb Leite pediu
emprestado o seu número de CPF para poder cadastrar um
número novo de chip, sem explicar para que. Que quando
perguntado, logo após alguns dias, o que tinha acontecido, o ex-Cb
Leite teria dito que alguém havia pego seu celular e zoado com ele.
A testemunha Neemias Antonino Agostini, agente da Polícia Civil
que tomou conhecimento dos fatos, declarou no depoimento que ele
e um colega foram até o Batalhão acompanhando o Sd Ávalos,
diante dos indícios apresentados pelo ofendido, resolveram
interrogar informalmente os possíveis envolvidos, que então o Sd
Nogueira, ao ser questionado se o número de celular identificado
pelo ofendido era dele negou, dizendo que apenas emprestou o CPF
para o Cb Paes habilitar um chip, que o ex-Cb Leite, ao ser
confrontado sobre as alegações do Sd Nogueira, confirmou
que o número do celular era dele, e que o aparelho estaria
dentro do carro, afirmando ainda, que se tratava de uma
brincadeira. Em juízo o réu negou a prática delitiva narrada na
denúncia, que no dia em que foi confrontado pelos agentes da
Polícia Civil e militares do Exército não entendeu direito o que eles
queriam, que teria concordado com algumas coisas que foram ditas
pelos policiais, mas que só no dia seguinte foi conseguir entender
sobre o que se tratava os questionamentos. Que o perfil 'Cadeiras
de Junco' não era exclusivo dele, que não era o administrador da
página, que realmente utilizou a identidade do Sd Nogueira para
cadastrar o chip de celular, porém, este celular que utilizava o chip
novo foi roubado quando fazia o serviço de guarda, um dia anterior
à conversa com os policiais. Assim, em que pese a negativa de
autoria por parte do acusado e a não localização do aparelho
celular que continha as mensagens incriminadoras, os
depoimentos colhidos durante a instrução processual confirmam os
fortes e robustos indícios que indicam ser o réu autor da conduta
delitiva.".

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:41:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211de01998
A Defesa desenvolve sua argumentação afirmando que os elementos produzidos
são frágeis para um decreto condenatório. Não há fotografias, vídeos ou
qualquer meio para comprovar a extorsão. O celular do apelante foi periciado e
nada foi encontrado. Não há provas de que foram enviadas mensagens
criminosas ou material pornográfico do celular do apelante. O perfil "Cadeiras
de Junco" era utilizado por várias pessoas, inclusive militares que serviam com o
Apelante. Ao fim, a Defesa pugna pela aplicação dos princípios da inocência e do
in dubio pro reo.

Trata-se de defesa frágil, que não tem suporte nos autos e na lógica dos
acontecimentos.

Sua versão de que o celular foi furtado, por coincidência, no dia da chantagem,
é fantasiosa, ainda mais porque não foi comunicado a quem de direito, ou seja,
ao Oficial de Dia.

Ficou provado na instrução que o celular utilizado para as chantagens, por meio
do aplicativo Whatsapp (67 99837-6160), estava registrado em nome do Sd
Nogueira, tendo este militar afirmado que, no dia do ocorrido, o Cb Leite havia
lhe pedido "emprestado" o CPF para habilitar um chip novo. Com esse ardil, o
Apelante entregou para a perícia (Evento 40 do Pedido de Quebra de Sigilo de
Dados nº 7000087- 35.2018.7.09.0009) um celular encontrado no seu carro, no
qual não havia, por óbvio, qualquer conversa suspeita.

A Vítima e o apelante trabalharam juntos no mesmo Pelotão. O Ofendido, na
realização do treinamento físico, deixava seu celular no pelotão e o Apelante não
realizava atividade física com o resto do pelotão.

Ponto importante da controvérsia diz respeito à foto do perfil de Facebook do
ofendido Sd Avalos, em que constava acesso pelo perfil da página " Cadeiras
de Junco", que, como dito pelo Apelante, era utilizada por ele para anunciar seu
serviço de reformas.

Outra anotação relevante para o deslinde do caso diz respeito à conversa do
apelante com o investigador Neemias Agostini, ocasião em que confirmou
inicialmente ter feito as chantagens via Whatsapp, tendo, contudo,
posteriormente, mudado sua versão. O Apelante argumenta que havia
confirmado a chantagem para o investigador porque não havia entendido
bem do que tratavam as acusações. O relato mostra mais uma tentativa de
explicar o inexplicável.

A prova indiciária, que é criticada pela Defesa, também é prova, sendo
amplamente aceita nesta Corte, como se constata em recente julgado, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. SISTEMA DE GERENCIAMENTO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:41:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211de01998
MILITAR DE ARMAS (SIGMA). CRIME MILITAR. CARACTERIZAÇÃO.
ATENDIMENTO DE INTERESSE DO CORRUPTOR. RECEBIMENTO
DE VANTAGEM INDEVIDA PELO CORROMPIDO. LIAME SUBJETIVO
ENTRE OS AGENTES. DEMONSTRAÇÃO DA CULPABILIDADE DOS
ENVOLVIDOS. FORTE PROVA INDICIÁRIA. PROVIMENTO
PARCIAL. MAIORIA. 1. A gestão do Sistema de Gerenciamento Militar
de Armas (SIGMA) caracteriza atividade militar inserida na
fiscalização de produtos controlados atribuída ao Exército Brasileiro
pelo inciso VI do art. 21 da Constituição Federal; pelo Decreto nº
24.602, de 6.7.1934, recepcionado com força de Lei; pelo Estatuto do
Desarmamento (Decreto nº 5.123, de 1º.7.2004); e pelo Decreto nº
3.665, de 20.11.2000 (R-105). 2. Desse modo, a JMU é competente
para processar e julgar os crimes militares de corrupção passiva e
ativa cometidos contra essas atividades desenvolvidas pelo Exército
Brasileiro. 3. Configura o crime de corrupção passiva a conduta do
agente público que, cedendo ao assédio de outrem, mediante a oferta
de vantagem indevida ou apenas de sua promessa (corrupção ativa),
pratica ato funcional desajustado à ética e/ou em desacordo com o
rigor normativo, para satisfazer os interesses do corruptor. 4. Em
geral, as tratativas e a prática ilícita ocorrem sub-repticiamente, ou
seja, na clandestinidade, conquanto proporcionam a sensação de
camuflagem das articulações alusivas à concepção do ato, com o
desiderato de dificultar o seu desvelo e de assegurar a impunidade. 5.
Desse aspecto, exsurge a importância da prova indiciária em
crimes de corrupção ativa e passiva, mormente diante de vívido
mosaico fático, constituído por arcabouço instrutório seguro. Diante
de tal contexto, o juízo de culpa dos agentes torna-se impositivo e
proporcional, à luz do princípio do livre convencimento motivado,
notadamente quando inexistem contra indícios relevantes. 6. A
corrupção ativa e a passiva devem ser coibidas nos altos escalões da
Administração Pública e nas esferas intermediárias e subordinadas.
Nesse compasso, os valores monetários envolvidos podem
corresponder às vultosas quantias e/ou àquelas de menor expressão
financeira. Dadas as suas peculiaridades, tratam-se de delitos
intimamente ligados às questões inerentes à ética, ao caráter pessoal
dos indivíduos (corruptor e corrompido), à austeridade no Serviço
Público e, sobretudo, ao civismo. Assim, emanam dos envolvidos a sua
degradação moral e o desvirtuamento de valores. 7. O desfazimento
de entraves burocráticos, mediante o afrouxamento de seus rigores,
incorpora o núcleo típico da corrupção, fixado no caput dos arts. 308
e 309, ambos do CPM. Nesse sentido, o ato criminoso, mascarado
como regular no âmbito funcional, sobrepõe-se à observância das
regras aplicáveis, ainda que objetive, tão somente, a mera celeridade
da tramitação procedimental, a qual beneficiará o interessado com

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 22/02/2021 16:41:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211de01998
indevida preferência. 8. Provimento parcial do Apelo do 'Parquet'.
Decisão majoritária." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7001188-52.2019.7.00.0000. Relator: Ministro(a) MARCO ANTONIO
DE FARIAS. Data de Julgamento: 21/5/2020. Data de Publicação:
5/6/2020).

O caderno processual, por conseguinte, não deixa dúvida quanto à autoria e à
materialidade do ilícito cometido pelo ex-Cabo MARCOS MATHEUS LEIVAS
LEITE.

Enfim, são muitas as coincidências que o Apelante não logrou afastar.

É o quanto basta para manter a condenação imposta ao ex-Cabo MARCOS
MATHEUS LEIVAS LEITE como incurso no artigo 245, caput, do Código Penal
Militar.

Quanto à dosimetria da pena, nada há a reparar, já que fixada no mínimo legal
previsto para a espécie.

No mais, isto é, quanto à negativa do sursis e ao regime prisional fixado, nada
há também a retocar, na medida em que foram definidos em absoluta sintonia
com a lei.

Posto isso.

Nego provimento ao Apelo da Defesa do Acusado MARCOS MATHEUS
LEIVAS LEITE.